Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700271-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEDSON DE AGUIAR BRANDAO IMPETRANTE: WANDERLEY SAN DA CRUZ BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA O paciente interpôs recurso ordinário no e. STJ do acórdão da 2a Turma Criminal, que denegou a ordem em habeas corpus com o qual o paciente pretendia fosse revogada sua prisão preventiva (IDs 32404519 e 32708806). O em. Ministro Sebastião Reis Júnior, em 4.11.22, considerou o recurso prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto, vez que revogada a prisão preventiva do paciente e expedido alvará de soltura (ação penal n. 0000196-88.2006 – ID 41512692, p. 12). Certificado o trânsito em julgado da decisão em 16.11.22 (ID 41512692 – p. 17), dê-se baixa e arquive-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES